Tribunal: TJDFT
Processo: 0730517-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PRELIMINAR DE COISA JULGADA AFASTADA. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DO FEITO EXECUTIVO REJEITADA. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. LAPSO QUINQUENAL NÃO CONSUMADO. TEMA 515/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública n. 2015.01.1.136763-2), rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante.
2. O suposto recebimento pelo agravado de valores no âmbito da ação individual n. 2015.07.1.011592-7 não impede a execução de valores, a título de indenização por danos morais, decorrentes do título constituído nos autos da Ação Civil Pública n. 2015.01.1.136763-2, porque absolutamente distintas as causas de pedir dos referidos feitos. Desse modo, a hipótese em análise não se subsome ao quanto previsto no art. 337, § 4o, do CPC, o que afasta a possibilidade de extinção do feito executivo de referência sob o argumento de suposta coisa julgada. Preliminar de coisa julgada rejeitada.
3. Se devidamente comprovado o recolhimento de custas iniciais pelo exequente/agravado, bem assim apresentado instrumento de mandato válido, não há falar em irregularidade formal no requerimento de instauração do feito executivo de origem. Preliminar afastada.
4. Ainda que admitida a alegação de que o exequente/agravado seria credor solidário da quantia objeto de liquidação na origem, não se acolhe a alegação recursal no sentido de que seria necessária a formação de litisconsórcio ativo nos autos de origem. Isso porque o art. 267 do Código Civil faculta ao credor solidário o direito de exigir do devedor, em nome próprio, o cumprimento integral da prestação. Preliminar rejeitada.
5. O c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.273.643 (Tema n. 515), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que: “No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública”.
6. No particular, é incontroverso que o trânsito em julgado do título executivo coletivo ocorreu em 23/8/2018, de modo que, em tese, o prazo prescricional para ajuizamento do feito de origem esgotar-se-ia em 23/8/2023. A esse prazo, contudo, deve ser acrescido o período de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, correspondente à suspensão prevista no art. 3o da Lei n. 14.010/20, de forma que a prescrição, na espécie, somente se consumaria em 12/1/2024.
7. Se o feito de origem foi ajuizado em 5/1/2024, é certo que não se observou o transcurso do prazo prescricional quinquenal, razão por que deve ser mantida a r. decisão agravada, ao afastar a prejudicial de prescrição suscita pela ora agravante.
8. Se o suposto pagamento realizado administrativamente pela agravante não teve como rubrica a reparação civil por danos morais da parte consumidora, que se trata do objeto de liquidação na origem, mas, sim, de eventuais danos materiais, não há falar em decote dessa quantia do montante objeto de liquidação na origem.
9. Recurso conhecido e desprovido.